Tribunal: TJBA
Processo: 0577404-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577404-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALTER DE BRITO MACIEL e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, CAMILA SENTO SE VALVERDE

APELADO: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA QUANTO À PRESUNÇÃO DE LUCROS CESSANTES. OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. TERMO FINAL DA MORA E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO SEM MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA (ID. 89033957), que reconheceu o inadimplemento contratual absoluto, determinou a restituição integral dos valores pagos e condenou ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Questão em Discussão
2. Os embargantes alegam: (i) erro de premissa quanto à presunção de lucros cessantes em hipóteses de pretensão resolutória; (ii) omissão quanto à aplicação da cláusula penal contratual de 0,3% ao mês, em substituição à condenação em lucros cessantes, com base no Tema 970 do STJ; (iii) fixação do termo final da mora na data da propositura da ação (21/11/2016); (iv) ausência de fundamentação na substituição do índice de correção monetária pactuado.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou expressamente a condenação em lucros cessantes e afastou a aplicação da cláusula penal como substitutiva, com fundamento no Tema 970 do STJ e na jurisprudência que privilegia a indenização mais ampla.
4. Reconhece-se, entretanto, a existência de omissão parcial quanto à ausência de menção expressa ao percentual da cláusula penal (0,3%), a ser integrada sem alteração do resultado do julgamento.
5. A jurisprudência do STJ pacificou que os lucros cessantes são presumidos até a data da sentença que decreta a rescisão, razão pela qual se rejeita a pretensão de limitar o termo final à data do ajuizamento da ação.
6. Não procede a alegação de omissão quanto ao índice de correção monetária, pois o acórdão foi expresso ao fixar o INPC, em conformidade com a jurisprudência dominante, afastando o INCC após a fase de construção.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para integrar o acórdão quanto à menção expressa do percentual da cláusula penal contratual (0,3%), sem alteração do resultado do julgamento, mantendo-se a condenação em lucros cessantes, o termo final da mora até a sentença e o índice de correção pelo INPC.
Tese de julgamento:
“A omissão quanto à menção expressa do percentual da cláusula penal contratual deve ser suprida, sem modificação do resultado, subsistindo a condenação em lucros cessantes até a sentença e a adoção do INPC como índice de correção monetária, não configurando os demais vícios alegados nos embargos de declaração.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração opostos Agravo de Instrumento nº 0577404-96.2016.8.05.0001
, em que figuram, como embargantes,
TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
e
FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A
, e, como embargados,
WALTER DE BRITO MACIEL e VALQUÍRIA BARROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para integrar o acórdão embargado sem modificação do resultado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)